Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-49.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800535-49.2023.8.14.0057

APELANTE: MARIANE VITORIA BARBOSA GAMA

ADVOGADO DATIVO: TAINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA E DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARIANE VITÓRIA BARBOSA GAMA
, contra sentença que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu o direito de recorrer em liberdade, a mudança de regime inicial de cumprimento de pena além da detração penal e isenção da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar o pleito de concessão do direito para responder ao processo em liberdade e (iii) Analisar o pleito de detração penal e a dispensa da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência nº 00077/2023.100632-8, ID. 20346601 e ID. 20346681, Auto / Termo de Exibição e Apreensão ID. 20346601 e ID. 20346681, Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica ID. 20346601 e ID. 20346681, Auto de entrega ID. 20346688 e ID. 20346688, e ainda, Laudo nº 2023.02.001394-QUI ID. 20346689 – Pág. 02/07, o qual concluiu que “nos materiais em questão, obteve-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA, nos pedaços de erva prensada e erva avulsa e resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, características pertencente a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA, na substância petrificada de cor branca”, totalizando 16,643g (dezesseis gramas, seiscentos e quarenta e três miligramas), bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade e pedido de liberdade provisória. O pleito da defesa do pedido de liberdade provisória não merece prosperar pois, demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, restando justificada a manutenção da custódia cautelar imposta a apelante. O recorrente pleiteia também pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

5. O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento.

6. É sabido que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33 da Lei nº 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, foi adequada de forma escorreita, pelo juiz de primeiro grau. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARIANE VITÓRIA BARBOSA GAMA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu o direito de recorrer em liberdade, a mudança de regime inicial de cumprimento de pena além da detração penal e isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que na madrugada do dia 12/08/2023, por volta das 22h, policiais militares durante diligências no bairro Marilândia, avistaram no interior de um imóvel os denunciados na companhia de 03 (três) adolescentes. que, quando a denunciada Mariane avistou a Polícia, se desfez de uma bolsa contendo 04 (quatro) porções de cocaína, embaladas em sacos plásticos de cor branca, a importância de R$32,00 (trinta e dois reais); e 03 (três) aparelhos de telefone celular, contudo, disse, na delegacia, que tinha trazido a droga de Paragominas/PA para o denunciado Carlos, mas que não ganharia nada pelo serviço
”,
fato ocorrido na comarca de
Santa Maria do Pará
/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência nº 00077/2023.100632-8, ID. 20346601 e ID. 20346681, Auto / Termo de Exibição e Apreensão ID. 20346601 e ID. 20346681, Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica ID. 20346601 e ID. 20346681, Auto de entrega ID. 20346688 e ID. 20346688, e ainda, Laudo nº 2023.02.001394-QUI ID. 20346689 – Pág. 02/07, o qual concluiu que “nos materiais em questão, obteve-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA, nos pedaços de erva prensada e erva avulsa e resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, características pertencente a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA, na substância petrificada de cor branca”,
totalizando 16,643g (dezesseis gramas, seiscentos e quarenta e três miligramas),
bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

A apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha PM ELLAN FERREIRA PEIXOTO, em juízo, afirmou “q
ue é SD PM; Que acompanhado de sua GU composta por 2º SGT AROLDO, 3º SGT EDUARDO com apoio da VTR PM ROCAM do 3º SGT AUGUSTO apresentaram na data de 12/08/2023 por volta de 22:00 hs, os nacionais CARLOS EDUARDO TAVARES DA SILVA, (...), MARIANE VITÓRIA BARBOSA GAMA, (...); Que segundo SD PEIXOTO que estava em uma OPERAÇÃO DE SATURAÇÃO OLHOS DE ÁGUIA com apoio da GU de MOTOPATRULHAMENTO que no sentido ao Bairro do Marilândia deste município foi avistado no fundo de uma residência cerca de 05 indivíduos, e que quando avistaram as viaturas, uma delas a nacional MARIANE se desfez de uma bolsa, e de imediato tentou se evadir por entre as casas, fato observado pelas equipes policiais, que rapidamente fizeram abordagem a todos a que estavam no local, e ao fazer a verificação na bolsa de MARIANE foi encontrado uma quantidade de 04 trouxinhas de uma substância esbranquiçada de cor branca embaladas em sacos plásticos de cor branco aparentando ser cocaína, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 31,00, 01 celular SAMSUNG A32 de cor cinza
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA

Outrossim, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive não havendo que se falar em mudança de regime em razão da reincidência do recorrente,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE
E PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

O pleito da defesa de liberdade provisória não merece prosperar pois, demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, restou justificada a manutenção da custódia cautelar imposta a apelante. A recorrente pleiteia também pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art., 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Consigne-se que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.
”

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33 da Lei nº 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, foi adequada de forma escorreita, pelo juiz de primeiro grau. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024